Tribunal: TJSP
Processo: 2200870-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo Regimental – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento – Manutenção da decisão – Ausência de elementos novos capazes de modificar o entendimento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2200870-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jandira, em que é agravante
MARC PAUL FRAN VANS RIEL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2200870-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Regimental no 2200870-66.2019.8.26.000/50000
Comarca:
Jandira
Agravante:
MARC PAUL FRANS VAN RIEL
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.485
Agravo Regimental Decisão que indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de
instrumento
Manutenção da decisão
Ausência de
elementos novos capazes de modificar o entendimento -
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Marc Paul
Frans Van Riel contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal formulado no recurso de Agravo de
Instrumento. Pretende o Agravante a reforma da decisão, defendendo a
necessidade de concessão da tutela, pois a simples condição de
executado lhe traz risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação. Aduz a inocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica
devedora e a impossibilidade de se condicionar a apreciação do pedido ao
julgamento da exceção de pré-executividade apresentada.
A Fazenda Agravada apresentou contraminuta (fls.
15/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2200870-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
A decisão fica mantida.
É dos autos que a Fazenda Agravada ajuizou ação de
execução fiscal contra a empresa Broadway Ind. Com. E Serv. De
Iluminação Ltda., pretendendo o recebimento da quantia de R$
670.814,33 (seiscentos e setenta mil oitocentos e quatorze reais e
trinta e três centavos).
Efetuada tentativa de citação no endereço da pessoa
jurídica, o AR retornou negativo, com a informação de que o número não
existia (fls. 52/53). A Fazenda exquente requereu, então a citação por
edital (fl. 52), o que restou deferido (fl. 53) e efetivado (fl. 54),
deixando a executada de se manifestar (fl. 55).
Houve tentativas de penhora on line de eventuais
ativos financeiros em nome da devedora. Todavia, não foram encontradas
quantias relevantes (fls. 59/73). A exequente formulou pedido para
decretação da indisponibilidade de bens da executada (fls. 83/84), que
restou deferido (fls. 85/86), mas infrutífero (fls. 87/90).
A exequente requereu, então, a suspensão do processo
(fl. 109). Decorrido o prazo previsto em lei, a Fazenda requereu, com
fundamento nos artigos 135, III, e 136 do CTN e artigo 4o da Lei no
6.830/1980, a desconsideração da personalidade jurídica da ré e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2200870-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
inclusão do sócios Alessandra Gonçalves Friedmann e Marc Paul Frans
Van Riel (fls. 116/118). O pedido foi deferido (fl. 124) e o Agravante
apresentou exceção de pré-executividade (fls. 226/255) e o MM. Juízo
revogou a ordem de bloqueio de ativos em nome das pessoas físicas,
determinando o processamento das exceções apresentadas.
Contra a decisão, o Agravante apresentou recurso de
agravo de instrumento, cujo pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recurso foi indeferido pela decisão objeto do presente agravo interno.
Por ora, mantenho a decisão agravada.
Conforme a decisão proferida, em princípio, o pedido
formulado na exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante
sequer foi analisado pelo MM. Juízo de primeiro grau, sendo que a
maioria das questões suscitadas nos recursos não foram, ainda,
conhecidas pelo juízo de origem.
Ademais, o Agravante não trouxe novas provas, motivo
pelo qual mantenho a decisão de indeferimento da antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Ana Liarte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2200870-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Relatora